Tribunal: TJES
Processo: 5000244-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS PACTUADOS NO TERMO NÃO QUITADOS. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No caso, a irresignação recursal não se relaciona à ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mas sim diz respeito à (im)possibilidade de cobrança dos honorários cujo pagamento se comprometeu a parte quando pactuou o parcelamento do débito tributário. 2) O termo de confissão de dívida firmado pelo devedor, consta de forma expressa que o executado se responsabilizava, naquela ocasião, pelo pagamento dos honorários advocatícios. Ademais, a manifestação do Ente Municipal é explícita ao informar que não houve o pagamento dos honorários, tendo sido requerido o prosseguimento do feito para fins de quitação da verba honorária. 3) Na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, “considerando que não houve o pagamento da integralidade da dívida, eis que a devedora voluntariamente assumiu a obrigação de pagar também honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal, mas não o fez, esta Câmara conclui pela viabilidade de prosseguimento do feito executivo, a fim de que se busque a satisfação desta parte remanescente da dívida” (TJES. AC 5000929-18.2016.8.08.0024. TERCEIRA C MARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022). 4) Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-40.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JAKSON SANTANA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face de
JAKSON SANTANA
, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em seu recurso, o Apelante sustenta que requereu expressamente a continuidade da execução no que concerne aos honorários advocatícios, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação do devedor para pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

De saída, destaco que consigno ser desnecessária a intimação da parte recorrida para apresentação das contrarrazões recursais, pois ainda não foi citada no processo de referência, na esteira do entendimento que predomina na jurisprudência pátria, exemplificado pelo aresto a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Julgamento que deu provimento ao recurso do Município para afastar o reconhecimento da prescrição – Alegada nulidade do julgamento, pois a executada, ora embargante, não foi intimada para apresentar contrarrazões –
Executada não citada – Desnecessidade de intimação da parte, ora embargante, para a apresentação de contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual
– Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção do julgamento – Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 15000321320228260566 SP 1500032-13.2022.8.26.0566, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 09/01/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2023)

Esclarecido esse ponto, rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo Município Apelante, com o fito de ver adimplido o crédito tributário descrito na CDA n. 6224/2016.

Após a prolação de despacho ordenando a citação da parte ré, o exequente requereu a suspensão do feito, considerando a confissão da dívida no âmbito administrativo e o parcelamento do débito; pedido esse que foi acolhido pelo magistrado
a quo.

Comunicado no processo, pelo Município, o pagamento do valor principal, sobreveio então aos autos a sentença recorrida, onde consignou o Juízo primevo que a imputação de obrigação alusiva a verba honorária dependia da triangularização da relação processual, o que não ocorreu na espécie. Sendo assim, como já dito, deixou de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ainda, restou salientado na sentença guerreada o seguinte:

“Quanto ao requerimento de condenação da acordante em honorários advocatícios, e sua intimação para pagamento, verifica-se que o termo de parcelamento foi firmado pelo executado Jackson Santana, que não foi validamente citado.

Assim, caso queira executar os honorários fixados em termo de confissão de dívida e cuja responsabilidade foi assumida pela acordante, o credor deve propor a ação perante o Juízo competente, uma vez que o titular do título executivo extrajudicial não é o Município de Vitória, mas a APROVI, o que afasta a competência deste Juízo.”

A despeito das razões adotadas pelo julgador de origem, entendo que razão assiste ao Apelante, senão vejamos.

A princípio, importa aclarar que a irresignação recursal não se relaciona à ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mas sim diz respeito à (im)possibilidade de cobrança dos honorários cujo pagamento se comprometeu a parte quando pactuou o parcelamento do débito tributário.

No termo de confissão de dívida firmado pelo devedor, consta de forma expressa que o executado se responsabilizava, naquela ocasião, pelo pagamento dos honorários advocatícios. Confira-se a exata redação do item oitavo:

OITAVO: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II, do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.

Outrossim, é válido mencionar que a manifestação do Ente Municipal, anexada no ID 7517072, é explícita ao informar que não houve o pagamento dos honorários, tendo sido requerido o prosseguimento do feito para fins de quitação da verba honorária.

Dessarte, penso que o caso seria de extinção parcial da execução, ou seja, apenas da parcela que efetivamente foi quitada pelo devedor administrativamente, prosseguindo-se a ação para cobrança dos honorários advocatícios que o executado se comprometeu a arcar.

Sublinho que o entendimento ora adotado se coaduna com a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça em caso análogo, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS FIRMADOS NO TERMO DE PARCELAMENTO. DÍVIDA NÃO QUITADA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita à discussão a respeito da possibilidade, ou não, de prosseguimento da execução fiscal quanto aos honorários advocatícios. 2) Isso porque a executada, mesmo antes de citada, firmou Termo de Parcelamento do débito tributário, por meio do qual se responsabilizou pelo pagamento dos valores relativos aos honorários advocatícios, correspondente a 10% do valor do débito. E, muito embora tenha quitado o montante principal, não pagou o valor referente aos honorários advocatícios, descumprimento a determinação estipulada no acordo. 3) Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser “incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).
4) Acontece que, no caso vertente, o Município de Vitória não pretende a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção do feito,
mas tão somente o prosseguimento da ação em relação à verba honorária prevista no Termo de Parcelamento
. 5) Considerando que não houve o pagamento da integralidade da dívida, eis que
a devedora voluntariamente assumiu a obrigação de pagar também honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal, mas não o fez, esta Câmara conclui pela viabilidade de prosseguimento do feito executivo, a fim de que se busque a satisfação desta parte remanescente da dívida.
6) Recurso conhecido provido. (TJES. AC 5000929-18.2016.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022)

Por derradeiro, merece registro que a posição aqui encampada condiz com aquela externada por esta augusta Câmara Cível em julgado recente, onde se entendeu pela possibilidade de prosseguimento do feito executivo para satisfação dos honorários (naquele caso, honorários advocatícios de sucumbência). Vejamos a ementa:

[...] 3
) No caso vertente, uma vez que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU devido, porém não adimpliu a quantia alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com o prosseguimento do feito executivo para a satisfação integral do crédito.
4)Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. AC 0003437-44.2005.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 15/02/2024)

Ante o
exposto, sem mais delongas, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença guerreada, determinar o retorno do processo à instância originária, para seu regular prosseguimento, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2024 às 18:40:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50117911032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000244-40.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JAKSON SANTANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença que, em virtude da quitação do débito administrativamente, extinguiu a demanda executiva fiscal, deixando de condenar o devedor em custas e honorários advocatícios por não ter sido promovida a sua citação.

O apelante busca a reforma do
decisum
impugnado, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios pactuados no termo de confissão de dívida que prevê (ID 7517069):

OITAVO: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o (a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II, do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.

Tenho firme convicção de que, nas demandas executivas extintas em razão do pagamento administrativo ocorrido antes da citação, são devidos honorários advocatícios em favor da
Fazenda Pública
ante a aplicação do Princípio da Causalidade.

Todavia, a discussão afeta ao caso concreto é diversa.

Isso porque, o Município não visa à condenação judicial do executado ao pagamento de honorários em favor do ente público, mas, ao contrário, requer o prosseguimento da demanda para que sirva de instrumento de cobrança dos honorários advocatícios pactuados extrajudicialmente em favor de uma pessoa jurídica de direito privado, qual seja, a
Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI
.

Isto porque, nos termos da cláusula transcrita, o devedor obrigou-se a pagar, conjuntamente, o débito tributário e os honorários – que “espontaneamente” entendeu devidos -, sob pena do manejo de execução autônoma.

No caso, o pretendido prosseguimento da demanda executiva intentada pelo
Município
com lastro em uma CDA já quitada serviria, tão somente, para o adimplemento da verba honorária objeto do termo de confissão que foi reconhecida pelo devedor em favor da
Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI
.

É de se ponderar que o título que aparelha a presente execução não é o termo de confissão de dívida, no qual se reconheceu o débito relativo aos honorários, mas a CDA, já quitada, na qual tal verba não estava incluída.

O novo título executivo formado (termo de confissão de dívida) prevê crédito em favor da
Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI
que não é parte desta demanda, o que permitiria, eventualmente,

considerarmos a possibilidade de ocorrência de
bis in idem,
já que a autonomia do título executivo (termo de confissão) possibilitaria o ajuizamento de demanda autônoma.

Ademais, os honorários objeto do termo de confissão não podem ser considerados como crédito tributário, mas verba honorária em tese devida à
Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI
, razão pela qual não pode ser objeto de ação de execução fiscal, por não gozar das prerrogativas que o crédito tributário ostenta.

Por tais particularidades, no caso concreto, entendo não há que se falar em prosseguimento da demanda para a cobrança de parcela que sequer foi objeto da exordial.

Posto isto, divirjo do E. Relator, de modo que
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, e pelo douto Desembargador Fábio Brasil Nery, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação de execução fiscal, extinguiu a ação na forma do inciso II do art. 924 do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O culto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao apelo
para anular parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento da demanda em relação à cobrança dos honorários advocatícios a que o apelado se comprometera no parcelamento do débito tributário.

Inaugurando divergência, o nobre Desembargador Fábio Brasil Nery negou provimento ao apelo
, haja vista a impossibilidade de cobrança de honorários em favor da Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI em sede de execução fiscal, na qual nem sequer figura como parte.

Pois bem. Após percuciente análise,
hei por
bem acompanhar o voto de relatoria
,
conforme passo a explanar.

Segundo se depreende, a sentença objurgada extinguiu a execução fiscal em virtude do parcelamento do débito tributário promovido em termo de confissão de dívida, cuja cláusula oitava assim prescreve:

“
Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI.
”

Com efeito, a controvérsia não envolve o cabimento da fixação de honorários em execução fiscal extinta após o parcelamento do débito, antes da citação, uma vez que o próprio termo estipula honorários no valor de 10% sobre a dívida tributária.

Discute-se, portanto, a possibilidade de cobrança da verba honorária nos próprios autos da execução.

Ora, conquanto não tenham sido incluídos os honorários advocatícios no montante quitado, o executado assumiu a obrigação contratual como requisito para efetivação do acordo, de modo que engloba a integralidade da dívida ativa, nos moldes do § 2º do art. 2º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Logo, afiguram-se irrelevantes a natureza e a destinação da verba, conforme entendimento deste Sodalício e recentíssimo julgado deste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS FIRMADOS NO TERMO DE PARCELAMENTO. DÍVIDA NÃO QUITADA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita à discussão a respeito da possibilidade, ou não, de prosseguimento da execução fiscal quanto aos honorários advocatícios. 2) Isso porque a executada, mesmo antes de citada, firmou Termo de Parcelamento do débito tributário, por meio do qual se responsabilizou pelo pagamento dos valores relativos aos honorários advocatícios, correspondente a 10% do valor do débito. E, muito embora tenha quitado o montante principal, não pagou o valor referente aos honorários advocatícios, descumprimento a determinação estipulada no acordo. [...] No caso vertente,
o Município de Vitória não pretende a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção do feito, mas tão somente o prosseguimento da ação em relação à verba honorária prevista no Termo de Parcelamento. 5) Considerando que não houve o pagamento da integralidade da dívida, eis que a devedora voluntariamente assumiu a obrigação de pagar também honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal, mas não o fez, esta Câmara conclui pela viabilidade de prosseguimento do feito executivo, a fim de que se busque a satisfação desta parte remanescente da dívida. 6) Recurso conhecido provido.
(Data: 18/Feb/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000929-18.2016.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE COMPÕEM A DÍVIDA ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º, DA LEF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980. 2) Consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980, “a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”. 3)
No caso vertente, uma vez que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU devido, porém não adimpliu a quantia alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com o prosseguimento do feito executivo para a satisfação integral do crédito.
4)Recurso de apelação conhecido e provido. (Data:
15/Feb/2024
Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
Número: 0003437-44.2005.8.08.0012 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

Ademais, não fossem estipulados honorários no termo de confissão, a verba honorária seria cabível no momento da extinção do feito executivo, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Assim, o prosseguimento da demanda se harmoniza, em última análise, com os princípios da economia e celeridade processuais, evitando o ajuizamento de execução autônoma com a mesma finalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento dissidente,
acompanho
o eminente
R
elator para dar provimento ao apelo e determinar o prosseguimento da demanda executiva.

É como voto.